Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-04.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OMISSÃO. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO PROCESSO “AB INITIO”. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DOS ADOLESCENTES. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. De rigor a declaração da nulidade do processo “ab initio”, com a efetiva realização da audiência de apresentação dos adolescentes, ainda que sejam necessárias as suas conduções coercitivas, com a prática dos demais atos processuais subsequentes, nos termos dos artigos 184 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Embargos providos.